Tribunal: TJDFT
Processo: 0009551-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009551-22.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em análise ao agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento (ID 23352951) dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 13855316). À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 16:08:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador